Tribunal: STF
Processo: HC 260941
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.005.433/MG, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, ante a apreensão 2,867kg de maconha, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e multa, no regime semiaberto.



    Neste writ, o impetrante alega o preenchimento de todos os requisitos legais para o paciente ser beneficiado com a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sendo inidôneos os fundamentos utilizados para negar sua aplicação.



    Requer, ao final: 



    “seja concedida a ordem (ainda que EX OFFICIO) para reconhecer o direito e conceder ao Paciente a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da lei de tóxicos, em sua fração máxima. 



    Após, sejam notificadas as autoridades apontadas como coatoras para que no prazo legal prestem suas informações e seja devidamente intimando o Órgão de Execução do Ministério Público; 



    Ao final seja julgado procedente o presente writ, confirmando-se a liminar e concedendo-se a ordem requerida de forma definitiva, determinando-se, via de consequência, a cessação do constrangimento ilegal impingido ao Paciente.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE 2,867KG DE MACONHA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na terceira etapa da dosimetria da pena, correto o indeferimento da aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, considerando a dedicação do paciente a atividades criminosas, notadamente em razão das circunstâncias do delito – além da apreensão de grande quantidade de drogas, ressaltando a existência de materiais utilizados para o acondicionamento dos entorpecentes – de modo que o agravante não preenche os requisitos para a diminuição da pena. 



    2. Além disso, o acolhimento da tese da defesa de que o paciente não se dedicava a atividades criminosas demandaria o revolvimento de matéria fática, o que é vedado em habeas corpus. 



    3. Agravo regimental desprovido.”  



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Reproduzo trecho do voto condutor do acórdão questionado, que afastou a aplicação do redutor do tráfico privilegiado:



    “No caso, constata-se que o Tribunal de origem negou a aplicação da causa especial de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, considerando que o paciente se dedicava às atividades criminosas, notadamente em razão das circunstâncias do delito – além da apreensão de grande quantidade de drogas, ressaltando a existência de materiais utilizados para o acondicionamento dos entorpecentes – de modo que ele não preencheria os requisitos para a diminuição da pena. A modificação dessa conclusão demanda o revolvimento da matéria fática, o que é vedado em habeas corpus.”



    Com efeito, as instâncias antecedentes assentaram que as circunstâncias concretas do delito praticado pelo paciente revelam sua habitualidade delitiva, devido ao encontro de elementos probatórios que demonstram à dedicação à traficância, como a apreensão de grande quantidade de drogas, além de petrechos relacionados à traficância.



    Tal entendimento não destoa da firme jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Ademais, para se chegar a uma conclusão diversa das instâncias antecedentes, neste ensejo, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente